Tribunal: CARF
Processo: 10830.720066/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.720066/2009-47
RESOLUÇÃO
3102-000.476 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SINGER DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto condutor. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na
Resolução no 3102-000.471, de 25 de julho de 2025, prolatada no julgamento do processo
10830.720058/2009-09, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fábio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Jorge Luis Cabral, Karoline Marchiori de Assis, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedete/procedente em parte a Manifestação de Inconformidade, cujo
objeto era a reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que
denegara/acolhera em parte o Pedido de Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.476 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720066/2009-47
2
é referente a saldo credor de Contribuição ao PIS-Pasep/Cofins decorrente de operações de
exportação de mercadorias para o exterior.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
1. Não vinculação, das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento, a
decisões administrativas e judiciais relativas a terceiros;
2. As receitas de vendas realizadas para empresa comercial exportadora não
são tributadas pela Contribuição ao PIS/PASEP e pela COFINS, se forem
atendidos os requisitos legais das vendas com fim específico de exportação;
3. Dispêndios com frete de produtos acabados entre estabelecimentos do
Contribuinte, sem vínculo direto com operações de vendas, não geram
créditos relativos à Contribuição ao PIS/PASEP e à COFINS, apuradas na
sistemática não cumulativa. Similarmente, esses dispêndios não podem ser
considerados insumos, vez que têm lugar em momento posterior ao
processo produtivo.
4. A devolução de mercadorias que geraram direito a créditos da Contribuição
ao PIS/PASEP e da COFINS implicam o necessário estorno desses créditos,
por meio de ajuste negativo dos créditos.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e aduzindo os seguintes argumentos, em
síntese:
1. Em sede de prelimitar, alega ter havido erro de premissa adotada pelo
Acórdão recorrido, de modo que não há que se falar em reconhecimento de
saldo credor adicional;
2. Todas as receitas de suas vendas com fins de exportação não podem ser
tributadas pela Contribuição ao PIS/PASEP e pela COFINS, uma vez que
configuram receitas decorrentes de exportação, porquanto as mercadorias
foram efetivamente exportadas;
3. Os fretes de produtos acabados e insumos entre estabelecimentos da
Recorrente devem gerar direito a crédito, de modo que as glosas realizadas
devem ser canceladas, por não encontrarem amparo na legislação e na
jurisprudência;
4. Tendo em vista que a Recorrente procedeu ao estorno de créditos relativos
a devoluções de compra, as glosas relativas a esse ponto devem ser
revertidas. Alega que os estornos constam, nas DACONs, na linha de
aquisição de insumo, a qual não foi aberta pela fiscalização, o que fez com
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.476 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720066/2009-47
3
que não se visualizassem os referidos estornos. Argumenta ainda, que esses
estornos foram realizados por liberalidade da Contribuinte, uma vez que não
havia previsão legal para tanto;
5. Sustenta, ainda, que, em homenagem ao princípio da verdade material,
caberia ao julgador a quo analisar todo o conjunto probatório trazido aos
autos, o qual teria o condão de confirmar a legitimidade dos créditos
pleiteados.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso. Subsidiariamente, requer a conversão
do julgamento do presente recurso em diligência.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que deve ser conhecido.

Crédito Adicional Reconhecido pelo Julgador a quo

Em sede de preliminar, a Recorrente alega que Acórdão recorrido lhe
reconhece um “crédito adicional”. Contudo, entende a Contribuinte que
não cabe, neste contexto, falar em “crédito adicional”, o que só seria
cabível caso houvesse um reconhecimento de direito creditório em valor
superior àquele que já havia sido reconhecido anteriormente, o que não
parece ter ocorrido.
Neste ponto, importa observar que, embora o Despacho Decisório tenha
denegado o Pedido de Ressarcimento em questão, a Informação Fiscal que
o subsidiou reconheceu que à Contribuinte cabia direito creditório em
determinado montante. Todavia, segundo essa mesma Informação Fiscal, o
valor do saldo credor reconhecido deveria ser retido, em virtude do
lançamento de contribuição em valor superior, por meio da lavratura de
auto de infração.
Posteriormente, o relatório da primeira diligência solicitada pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento apresenta tabela em que
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.476 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720066/2009-47
4
reconhece à Contribuinte o mesmo valor de saldo credor anteriormente
reconhecido pela Informação Fiscal. Entretanto, diferentemente do que
fizera a Informação Fiscal, o mencionado relatório de diligência concluiu
que parte do saldo credor seria passível de ressarcimento, ao passo que
parte deveria ser sobrestada.
Dessa maneira, parece assistir razão à Contribuinte ao asseverar que,
apesar de sua literalidade, o Acórdão recorrido não parece, com fulcro no
aludido Relatório de Diligência, ter reconhecido direito creditório adicional.
Vale observar, ainda, que, embora esse relatório também mencione ter
constatado a alteração de saldo credor, não se verifica qualquer alteração
do montante do saldo credor na tabela apresentada, vez que esta apenas
reconheceu uma alteração no valor passível de ressarcimento.
Ante o exposto, parece não estar claro se, de fato, há que se falar do
reconhecimento, pelo julgador a quo, de um saldo credor adicional àquele
originalmente constatado.
Assim, tem-se por bem votar pela conversão do presente julgamento em
diligência, nos termos do art. 29 do Decreto n. 70.235/1972, para que a
unidade de origem possa apurar, à luz dos fundamentos jurídicos
constantes do Acórdão recorrido, qual é o valor total do direito creditório
reconhecido à Contribuinte e se houve reconhecimento de crédito
adicional pelo Acórdão recorrido.

Receitas de Exportação

O Pedido de Ressarcimento subjacente ao presente processo tem fulcro
justamente na obtenção de receitas decorrentes de exportação, ou seja,
como assinalado acima, o pedido refere-se a saldo credor de Contribuição
ao PIS/PASEP decorrente de operações de exportação de mercadorias para
o exterior.
Como se pode observar na Informação fiscal, a Fiscalização identificou que
o contribuinte deduziu da receita bruta valores relativos a receitas de
exportação, os quais, de acordo com os registros fiscais, correspondem a
vendas realizadas tanto diretamente para o exterior quanto para empresas
exportadoras, com o fim específico de exportação. No que se refere às
exportações diretas, a Fiscalização aferiu a exatidão das informações
fornecidas, de modo que, nesse aspecto, não há que se falar em qualquer
controvérsia.
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.476 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720066/2009-47
5
Todavia, no que concerne às vendas feitas para empresas comerciais
exportadoras, entendeu a Fiscalização que as vendas realizadas pela
Recorrente, no período analisado, não atendiam aos requisitos para a não
tributação pela Contribuição ao PIS. Isso se deve ao fato de que, no
entendimento fiscal, a intributabilidade de vendas a comerciais
exportadoras pressupõe que tais vendas tenham ocorrido “com o fim
específico de exportação”, o que, por sua vez, requer que os bens objeto
das vendas sejam remetidos diretamente para embarque de exportação ou
para depósito em entreposto. Essa condição para que a venda se qualifique
como tendo “fim específico de exportação”, no entender da fiscalização,
não foi atendida.
Destarte, como se observa acima, concluiu a Fiscalização que as vendas
que não atenderam aos requisitos para a caracterização de “fim específico
de exportação” devem ser tratadas como vendas realizadas no mercado
interno, e, assim, tributadas normalmente pela Contribuição ao PIS. Ou
seja, entendeu a Fiscalização que as mercadorias que não foram enviadas
diretamente a exportação ou a depósito em entreposto deveriam ser
normalmente tributadas como venda realizada no mercado interno.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a ora Recorrente insurgiu-se
contra o entendimento fiscal. Não obstante, o Acórdão recorrido entendeu
por bem manter o entendimento de que as vendas realizadas a empresas
comerciais exportadoras só não serão tributadas pela Contribuição ao PIS
se forem atendidos os requisitos legais.
Em seu Recurso Voluntário, defende a Contribuinte que as receitas de
exportação não podem ser tributadas pela Contribuição ao PIS por força de
determinação constitucional, de modo que se estaria diante de verdadeira
imunidade tributária, que não alcançaria somente aquele que exporta
diretamente, mas também os que, de alguma forma, possibilitam a
exportação.
Também alega a Recorrente que as receitas em questão não podem ser
reputadas como decorrentes de operações realizadas no mercado interno,
haja vista que as mercadorias vendidas com fins específicos de exportação
(CFOP n. 5501) foram realmente exportadas, conforme se pode verificar
nos comprovantes de exportação juntados aos autos. Conclui, assim, que
as referidas receitas não podem ser tributadas pela Contribuição ao PIS.
É possível que assista razão à Recorrente.
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.476 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720066/2009-47
6
Antes, contudo, de se passar a análise da questão em comento, importa
trazer à baila o art. 99 da Portaria MF 1.634, de 21 de dezembro de 2023, a
qual veicula o Regimento Interno deste CARF (RICARF):
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que
houver recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida,
pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo
tema decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos
repetitivos.
Como se pode observar, cabe aos Conselheiros deste CARF reproduzir as
decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral.
Feitas essas considerações, importa visitar o art. 149, § 2o, I, da
Constituição Federal:
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias
profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas
respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem
prejuízo do previsto no art. 195, § 6o, relativamente às contribuições a que
alude o dispositivo.
(...)
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de
que trata o caput deste artigo:
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação;
Estando a intributabilidade, pelas contribuições sociais e de intervenção no
domínio econômico, das receitas de exportação garantida pela
Constituição Federal, não há dúvidas de que se está diante de vera
imunidade. E, sendo a Contribuição ao PIS e a COFINS espécies de
contribuições sociais, é certo que a imunidade em questão se aplica a essas
contribuições. Resta, entretanto, verificar se essa imunidade se estende
tão somente às exportações diretas ou se pode ser aplicada também às
receitas decorrentes das chamadas exportações indiretas, quais sejam,
aquelas realizadas por intermédio de empresa comercial exportadora,
como é o caso dos autos.
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.476 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720066/2009-47
7
É defensável que a resposta a essa questão já tenha sido fornecida pelo
STF, em sede de repercussão geral, quando do julgamento do Recurso
Extraordinário 759244, cujo Acórdão apresenta a seguinte ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
DAS
EXPORTAÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITAS
DECORRENTES
DE
EXPORTAÇÃO.
EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. Art.22-A, Lei n.8.212/1991.
1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas
exportações indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza
objetiva da imunidade, que está a indicar que imune não é o contribuinte,
‘mas sim o bem quando exportado’, portanto, irrelevante se promovida
exportação direta ou indireta. 2. A imunidade tributária prevista no
art.149, §2o, I, da Constituição, alcança a operação de exportação indireta
realizada por trading companies, portanto, imune ao previsto no art.22-A,
da Lei n.8.212/1991. 3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno,
DJe1o/10/2013 e RE 606.107, DjE 25/11/2013, ambos rel. Min.Rosa Weber,)
prestigia o fomento à exportação mediante uma série de desonerações
tributárias que conduzem a conclusão da inconstitucionalidade dos §§1o e
2o, dos arts. 245 da IN 3/2005 e 170 da IN 971/2009, haja vista que a
restrição imposta pela Administração Tributária não ostenta guarida
perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à
imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição. 4. Fixação
de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral: “A
norma imunizante contida no inciso I do §2o do art. 149 da Constituição da
República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de
exportação caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora
intermediária.” 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.
(RE 759244, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 12-02-
2020) (grifo nosso)
Nota-se, portanto que, partindo do raciocínio de que a imunidade em
questão tem caráter objetivo, concluiu a corte suprema que é indiferente
se a exportação ocorreu de forma direta ou por intermédio de empresa
comercial exportadora. Assim, chegou-se ao entendimento de que a norma
imunizante prevista no art. 149, § 2o, I, estende-se a exportação indireta,
sim. Neste ponto, importa frisar o teor da tese fixada no âmbito do Tema
674: “A norma imunizante contida no inciso I do §2o do art. 149 da
Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações
indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de
sociedade exportadora intermediária” (grifo nosso).
Poder-se-ia argumentar, entretanto, que o julgado acima não trata de
PIS/COFINS, o que é verdade. Não obstante, é defensável que se trata de
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.476 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720066/2009-47
8
entendimento que deve ser aplicado a essas contribuições, porquanto
também essas são, reitera-se, espécies de contribuições sociais, de modo
que as receitas decorrentes de exportações realizadas por intermédio de
comerciais exportadoras também não podem ser alcançadas pela
Contribuição ao PIS/PASEP e à COFINS, vez que a União carece de
competência para tanto. Nesse sentido, vale transcrever trecho do voto
vencedor do Acórdão no 3402-009.364 deste CARF, redigido pela
Conselheira Thaís de Laurentiis Galkowicz:
É certo que tal precedente tem como base a incidência da contribuição
previdenciária prevista no artigo 22-A da Lei n. 8.212/1991 a ser paga pela
agroindústria sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção, e não a Contribuição ao PIS e a COFINS. O litígio chegou ao
Supremo para declarar a inconstitucionalidade do artigo 245, §§1o e 2o da
Instrução Normativa SRB 3/2005. Na mesma sentada em que foi julgado o
RE 759.244 (12/02/2002), foi também julgada a ADI n. 4.735, cujo objeto
era a (in)constitucionalidade do artigo 170, §§1o e 2o da Instrução
Normativa n. 971/2009, cujo texto é simplesmente a sucessão dos dizeres
da citada IN 3/2005.
Entretanto, tais decisões, proferidas pela unanimidade dos Ministros do
Supremo, destacam que as limitações postas na legislação infralegal, no
sentido de restringir a imunidade das receitas de exportação (ao tratá-las
como isenções), devem ser superadas. Isto porque a imunidade (e não
isenção) em questão tem natureza objetiva, e não subjetiva, de modo que
é irrelevante se a exportação ocorreu de forma direta ou indireta para fins
da não competência da tributação pelas contribuições sociais.
(...)
No caso ora sob exame, deve ser esse o racional a ser seguido: uma vez
comprovado que os produtos foram efetivamente exportados, pelos
memorandos de exportação e notas fiscais apresentados pela defesa,
reconhece-se a impossibilidade de cobrança da Contribuição ao PIS e da
COFINS.
(grifo nosso)
Portanto, em se concluindo que os bens vendidos pela Recorrente a
empresa comercial exportadora foram efetivamente exportados, é possível
concluir pela extensão da imunidade prevista no art. 149, § 2o, I, ainda que,
nos termos da legislação infraconstitucional, não tenham sido atendidos os
requisitos para caracterização de venda “com fim específico de
exportação”. Logo, é defensável que, diferentemente do que entendeu o
julgador a quo, o fato de os bens objeto das vendas em comento terem
sido ou não exportados seja, sim, relevante. Pois, em se constatando a
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.476 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720066/2009-47
9
efetiva exportação, é possível concluir as receitas de tais vendas são
alcançadas pela norma imunizante, o que as coloca para além do campo de
competência tributária federal.
Nessa mesma esteira, é o Acórdão no 3401-008.504 deste CARF, cuja
ementa ostenta a seguinte redação:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009 ATOS COOPERADOS.
RECURSO REPETITIVO. HIPÓTESE DE NÃO-INCIDÊNCIA.
Conforme decidido pelo STJ ao julgar o REsp 1.141.667/RS sob o rito dos
Recursos Repetitivos, o art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos
cooperativos são os praticados entre as cooperativas e seus associados,
entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para
a consecução dos objetivos sociais. E ainda, em seu parágrafo único, alerta
que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria. Dito isso, entende-se que a
norma declarou a hipótese de não incidência tributária.
RECEITAS DAS COOPERATIVAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
De acordo com o art. 15, inciso I, da MP 2.158-35/2001, as receitas das
cooperativas, decorrentes da comercialização da produção dos cooperados,
poderão ser excluídas da base de cálculo do PIS e da Cofins, ou seja, são
bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
DAS
EXPORTAÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITAS
DECORRENTES
DE
EXPORTAÇÃO.
EXPORTAÇÃO INDIRETA.
A norma imunizante contida no inciso I do parágrafo 2o do artigo 149 da
Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações
indiretas de exportação, caracterizadas por haver participação negocial de
sociedade exportadora intermediária”. A imunidade prevista no
dispositivo constitucional estabelece que as contribuições sociais e de
intervenção no domínio econômico não incidem sobre receitas decorrentes
de exportação. Inteligência que decorre do Tema 674 firmado pelo
Supremo Tribunal Federal. (grifo nosso)
De fato, caso os requisitos infraconstitucionais para a caracterização da
venda para comercial exportadora “com fim específico de exportação”
tivessem sido atendidos, a operação de venda seria alcançada por norma
isentiva (e não imunizante), e, nesse caso, o gozo da isenção independeria
da efetiva exportação. Também aqui, vale transcrever trecho do voto da
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.476 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720066/2009-47
10
Conselheira Thaís de Laurentiis Galkowicz no Acórdão no 3402-009.364
deste CARF:
Não há dúvidas que, em estando presentes os requisitos do artigo art. 39, §
2o, da Lei no 9.532/97 estar-se-á diante de situação de impossibilidade de
cobrança das Contribuições, por determinação legal. Todavia, caso apurado
em processo administrativo que os produtos foram exportados, igualmente
a conclusão deve ser pelo atendimento aos requisitos legais e pela não
incidência das Contribuições, por força da intepretação ampla que deve ser
dada à imunidade em questão. Em outras palavras, consideram-se
cumpridos os requisitos legais para o gozo da “falsa isenção” uma vez
demonstrada a exportação dos bens, com base nas razões de decidir do STF
no 759.244 e na ADI n. 4.735.
Ante o exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência para que a unidade de origem apure se os bens objeto das
vendas para empresas comerciais exportadoras “com o fim específico de
exportação” foram efetivamente exportados, como alega a Contribuinte.

Créditos Decorrentes de Fretes entre Estabelecimentos da Recorrente

Parte da glosa de créditos realizada pelo Despacho Decisório relativo a este
processo refere-se a serviços utilizados como insumos, mais
especificamente, em relação a serviços de transporte de bens entre
estabelecimentos da Recorrente, com fulcro no entendimento de que os
insumos que dão direito a crédito são apenas aqueles que são utilizados na
produção de bens a serem vendidos. Desse modo, entendeu-se que valores
de transportes de mercadorias ou equipamentos entre estabelecimentos
do mesmo Contribuinte não devem integrar a base de cálculo dos créditos
da Contribuição para o PIS/PASEP.
O Acórdão recorrido manteve o entendimento de que não haveria previsão
legal para o creditamento realizado, o qual teria decorrido de operações de
fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da própria
Recorrente. Vale observar que o referido acórdão reconhece que o
conceito de insumos veiculado pelas Instruções Normativas n. 247, de
2002, e n. 404, de 2004, foi superado em virtude do julgamento do REsp n.
1.221.170/PR pelo Superior Tribunal de Justiça. Não obstante, segundo o
julgador a quo, a referida superação em nada afetou a glosa de créditos em
questão.
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.476 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720066/2009-47
11
Em seu Recurso Voluntário, argumenta a Contribuinte pela legitimidade do
creditamento por ela realizado, defendendo que o transporte de bens
entre estabelecimentos seus consiste em etapa essencial ao
desenvolvimento de sua atividade, de modo que resta autorizada a
apuração de créditos sobre tais fretes pelos incisos II e IX do art. 3o, da Lei
n. 10.833, de 2003. Vale destacar o Recurso sob análise faz alusão ao
transporte, entre estabelecimentos da Recorrente, tanto de insumos
quanto de produtos acabados.
Observa-se, contudo, que a Informação Fiscal, que subsidiou o Despacho
Decisório, não deixa claro o que exatamente são os bens transportados
entre estabelecimentos da Contribuinte, fazendo referência a produtos,
máquinas e equipamentos. O Acórdão recorrido, por sua vez, embora faça
alusão à Informação Fiscal, afirma ter a Contribuinte, em suas alegações,
confirmado tratar de transporte de produtos acabados entre seus
estabelecimentos.
Neste ponto, deve-se destacar que há, no âmbito deste CARF,
entendimento pacificado no que diz respeito à transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos da mesma empresa, como se depreende
da Súmula CARF n. 217, a qual assevera o que segue:
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas. (grifo nosso)
Logo, caso os transportes realizados pela Recorrente, entre seus
estabelecimentos, fossem apenas de produtos acabados, o Acórdão
recorrido não mereceria qualquer reparo quanto a essa questão.
Entretanto, como já observado, não está claro se os fretes que ensejaram
os créditos sob litígio referiam-se apenas a produtos acabados, vez que,
segundo a Recorrente, também houve o transporte de insumos.
Neste ponto, importa salientar que o transporte de outros bens – que não
produtos acabados – entre estabelecimentos da mesma empresa pode
sujeitar-se a regime jurídico distinto daquele contido na Súmula CARF n.
217. Ou seja, se, por um lado, resta pacificado, no CARF, o entendimento
de que os gastos com transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos de uma mesma empresa não geram créditos de
PIS/COFINS, por outro lado, não necessariamente esse mesmo
entendimento pode ser transposto para as despesas com transportes de
outros bens entre estabelecimentos do mesmo Contribuinte. Nesse
sentido, vale trazer à baila a seguinte ementa de acórdão do CARF:
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.476 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720066/2009-47
12
Assunto:
Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/10/2013, 30/11/2013, 31/12/2013
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. HIPÓTESES DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam em nulidade os atos e termos lavrados, bem como
despacho e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59 do Decreto
no 70.235/72.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/10/2013, 30/11/2013, 31/12/2013
PIS/COFINS. STJ. CONCEITO DE INSUMO. ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
PROCESSO PRODUTIVO.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR,
decidiu pelo rito dos Recursos Repetitivos no sentido de que o conceito de
insumo, para fins de creditamento das contribuições sociais não
cumulativas (arts. 3o, II das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002), deve ser
aferido segundo os critérios de essencialidade ou de relevância para o
processo produtivo da contribuinte, os quais estão delimitados no Voto da
Ministra Regina Helena Costa.
DIREITO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL É ônus do Contribuinte apresentar as provas
necessárias para demonstrar a liquidez e certeza de seu direito creditório,
devendo ser aplicado o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS INACABADOS,
INSUMOS E EMBALAGENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA.
POSSIBILIDADE As despesas com fretes para a transferência/transporte de
produtos inacabados e de insumos entre estabelecimentos da mesma
empresa integram o custo de produção dos produtos fabricados e
vendidos. Possibilidade de aproveitamento de créditos das contribuições
não cumulativas.
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES.
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
Não cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos
sobre os valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre
estabelecimentos da mesma empresa.
CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE. MATERIAIS, PARTES
E PEÇAS REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NO PROCESSO
PRODUTIVO.
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.476 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720066/2009-47
13
Para fins de creditamento do PIS e da COFINS, devem ser admitidos como
insumos os bens, custos e despesas essenciais ao desenvolvimento do
processo produtivo. Os gastos com materiais, partes e peças de máquinas e
equipamentos, utilizadas para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte geram créditos na apuração do PIS e
COFINS.
MULTA REGULAMENTAR. EFD-CONTRIBUIÇÕES. INFORMAÇÕES INEXATAS,
INCOMPLETAS OU OMITIDAS. PARECER NORMATIVO No 03/2013.
Permanece hígido o entendimento fixado no Parecer Normativo RFB no 3,
de 10 de junho de 2013, para as infrações cometidas no período de vigência
da redação dada pela Lei no 12.766, de 2012, ou seja, até 24 de outubro de
2013, observada a aplicação do art. art. 106, II, do Código Tributário
Nacional, quando cabível;
A partir de 25 de outubro de 2013, com a publicação da Lei no 12.783, de
2013, a aplicação dos dispositivos em comento deve estar em consonância
com as atualizações contidas neste Parecer Normativo.
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 31/10/2013, 30/11/2013, 31/12/2013
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. CARNES E MIUDEZAS COMESTÍVEIS.
A classificação fiscal dos produtos carnes e miudezas comestíveis
enquadram-se no Capítulo 2 quando se apresentam nas formas frescas,
refrigeradas, congeladas e salgadas, mesmo que tenham sido submetidas a
um ligeiro tratamento térmico pela água quente ou pelo vapor (por
exemplo, escaldadas ou descoradas), mas não cozidas.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. KIT OU CONJUNTO FORMADO POR “CHESTER” MAIS
BOLSA TÉRMICA.
O “KIT FELICIDADE (CHESTER) PERDIGÃO” descreve um conjunto de
materiais que não se enquadram na condição de sortido para venda a
retalho e sim em um conjunto de produtos que devem ter classificação
fiscal individual, porque o item “BOLSA TERM TIRACOLO 430X320X120MM
PERD” se refere a sacola térmica que não se constitui, nos termos da
RGI/SH no 5, a uma embalagem do tipo normalmente utilizado com as
mercadorias que ora acondiciona. Trata-se de um artigo reutilizável e que,
no conjunto, se destina à estocagem temporária dos produtos, tendo
capacidade, segundo as dimensões fornecidas, para mais de 16 litros. Desta
forma, deve seguir regime próprio, cabendo classificá-la na posição 42.02
que compreende, entre outros, as bolsas, sacos, sacolas e artigos
semelhantes, confeccionadas de folhas de plástico. Assim, “CHESTER
INTEIRO ELAB (CHT)”, com os temperos que fazem parte deste produto,
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.476 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720066/2009-47
14
classifica-se na posição 1602.32.00, e a sacola térmica, na posição
4202.92.00.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PÃO DE QUEIJO.
Conforme se extrai das notas complementares do subcapítulo 1905,
encontram-se compreendidos na referida posição o pão comum, pão de
glúten, pão ázimo, as torradas, pão tostado e produtos semelhantes,
bretzels, bolachas e biscoitos, waffles, os produtos de pastelaria, quiche,
pizzas, produtos alimentícios crocantes sem açúcar.
O pão de queijo não possui produto análogo ao rol acima que pudesse levar
a uma classificação 1905.9090 (outros), já que nesta classificação residual o
produto teria que “pertencer/equiparar” aos demais produtos do
subcapítulo 1905, o que não se verifica. A classificação do pão de queijo no
NCM 1902.1100 (Massas alimentícias não cozidas, nem recheadas, nem
preparadas de outro modo que contenha ovos) mostra-se a classificação
fiscal mais adequada.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. COXINHAS DE FRANGO.
Resta bastante óbvio que “coxinhas de frango” não se enquadram na
classificação NCM 1902.30.00, cujo texto da posição 19.02 é “Massas
alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas (de carne ou de outras
substâncias) ou preparadas de outro modo, tais como espaguete, macarrão,
aletria, lasanha, nhoque, ravioli e canelone; cuscuz, mesmo preparado”.
Ora, uma coxinha de frango não é uma massa alimentícia “tal como
espaguete, macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravioli e canelone ou
cuscuz”. Logo, não há como ser classificada no código NCM 1902.30.00 -
Outras massas alimentícias.
A classificação fiscal correta tanto pode ser aquela proposta pelas
autoridades fiscais, no caso, na posição 16.02, cujo texto é “Outras
preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue”, quanto na
posição 19.05, cujo texto é “Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria
de bolachas e biscoitos, mesmo adicionados de cacau; hóstias, cápsulas
vazias para medicamentos, obreias, pastas secas de farinha, amido ou
fécula, em folhas, e produtos semelhantes”.
(Acórdão no 3402-012.106 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a
Turma
Ordinária,
Processo
no
10983.913189/2017-96,
Relatora:
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Sessão de 20 de agosto de 2024).
(grifo nosso)
Ante o exposto, diferentes tratamentos jurídicos, no que concerne à
apuração de créditos de PIS/COFINS, podem ser destinados às despesas
com fretes realizados entre estabelecimentos da mesma empresa, a
depender da natureza do bem transportado. Logo, entende-se que o
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.476 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720066/2009-47
15
julgamento do presente recurso, no que diz respeito ao tema em comento,
pressupõe uma acurada determinação e quantificação dos bens objeto das
despesas de frete que originaram os créditos glosados. Ou seja, faz-se
necessário conhecer a natureza dos bens que foram transportados
(máquinas, produtos em elaboração, produtos acabados etc), bem como a
quantificação dos créditos relativos ao transporte de cada categoria de
bens.
Tendo em vista que essas informações não podem ser depreendidas dos
autos do presente processo, de forma segura, tem-se por bem votar pela
conversão do presente julgamento em diligência, nos termos do art. 29 do
Decreto n. 70.235/1972, para que a unidade de origem possa (i) verificar a
natureza dos bens objeto dos transportes dos quais decorreram as
despesas que ensejaram os créditos glosados, intimando a Contribuinte a
apresentar documentos e prestar informações, se necessário for, e (ii)
quantificar o montante de créditos relativos ao transporte de cada
categoria de bens identificada.

Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência,
para que a unidade de origem:
1.
Apure, à luz dos fundamentos jurídicos constantes do Acórdão
recorrido, qual é o valor total do direito creditório reconhecido à
Contribuinte e se houve reconhecimento de crédito adicional pelo Acórdão
recorrido, devendo a Autoridade Fiscal apresentar relatório conclusivo a
esse respeito;
2.
Apure se os bens objeto das vendas para empresas comerciais
exportadoras “com o fim específico de exportação” foram efetivamente
exportados;
3.
Apure a natureza dos bens objeto dos transportes dos quais
decorreram as despesas que ensejaram os créditos glosados, devendo a
Autoridade Fiscal apresentar relatório conclusivo sobre suas considerações;
4.
Quantifique o montante de créditos relativos ao transporte de cada
categoria de bens identificada, devendo a Autoridade Fiscal apresentar
relatório conclusivo a esse respeito;
5.
Elabore relatório conclusivo sobre novos elementos trazidos aos
autos por sua própria iniciativa, do interessado no processo ou colhidos
junto a terceiros.
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.476 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720066/2009-47
16
Caso repute necessário, poderá a Autoridade intimar a Recorrente para
apresentar outros documentos e informações complementares.
Uma vez cumpridas a providências indicadas, à Recorrente deverá ser dada
ciência dos resultados da diligência, e lhe deverá ser aberto prazo de 30
dias para manifestação. Em sequência, com ou sem manifestação do
contribuinte, retornem os autos a este Conselho, para prosseguimento do
julgamento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento do
Recurso em diligência à Unidade de Origem.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 653
DF CARF MF
Original